Tribunal: TJPA
Processo: 0003842-05.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003842-05.2020.8.14.0201

APELANTE: SANDRO DE SOUSA VALE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0003842-05.2020.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI - BELÉM – PA

APELANTE: SANDRO DE SOUSA VALE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
: IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0003842-05.2020.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI - BELÉM – PA

APELANTE: SANDRO DE SOUSA VALE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRO DE SOUSA VALE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci - Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 147,
caput
, da Código Penal c/c art. 7º, inciso II da Lei nº 11.340/2006.

Consta na denúncia (ID nº 15300910 p. 1-3), em resumo, que, no dia 14/06/2019, a vítima
TACIARA FAVACHO DOURADO
estava em sua casa quando o seu ex-companheiro (o Apelante) chegou ao local para buscar as filhas do casal, tendo então passado a proferir diversas ameaças à ofendida
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15300996) contra qual a defesa recorreu (ID nº 15301002),
pugnando pel
o redimensionamento da sanção penal, a fim de ser excluída a agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, pois configura
bis in idem,
bem como alega que a sentença foi
ultra petita
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 15301009).

Em manifestação o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 16417023).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do Pedido de exclusão da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP. Suposta ocorrência de
bis in idem.
Julgamento
Ultra Petita.

Adianto que não merece prosperar tal alegação.

Segundo dispõe o art. 385
[1]
do CPP,

na sentença condenatória, o juiz poderá reconhecer,
de ofício
, a incidência de agravantes, desde que tal circunstância, evidentemente, esteja contemplada na narrativa contida na denúncia, tal como no caso dos autos, portanto, não há violação à correlação no caso em apreço.

Ademais, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta
bis in idem
, uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
[2]
.

Ainda segundo o STJ, as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º e 147 do mesmo diploma legal, de modo que não há óbice em se imputar uma maior reprovação sobre o fato.

Em outras palavras, no crime de ameaça, não há previsão normativa específica de majoração da sanção à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, o que leva à conclusão de que a incidência da agravante genérica em comento é imprescindível, restando afastada hipótese de dupla incriminação (
bis in idem
).

De igual maneira,
não há que se falar em julgamento
ultra petita
, em razão da aplicação de ofício da agravante do
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
.

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2
. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Belém, 08/01/2024